Tribunal: TJES
Processo: 5005089-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005089-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
IMPETRANTE: MANOEL FERNANDES ALVES e outros
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 3ª VARA DE FAMÍLIA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Como cediço, o deferimento da ordem de
habeas corpus
pressupõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir e vir das pessoas.

Na hipótese, trata-se da modalidade preventiva, em que o impetrante antevê possível constrangimento ilegal a ser perpetrado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Família de Nova Venécia, consistente na decretação prisão civil por dívida de alimentos fixados em favor da filha, no valor mensal correspondente a 45% do salário mínimo.

Pois bem. Como cediço, a súmula n.º 309 do Superior Tribunal de Justiça prevê expressamente que “
o
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”, semelhantemente ao que dispõe a norma do § 7º do art. 528 do CPC/15.

Dessarte, será considerada
dívida atual
toda prestação que se fizer devida no curso do processo, compreendendo ainda as três anteriores ao ajuizamento da execução:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ATUALIDADE DO DÉBITO. SÚMULA 309/STJ. [...] AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
[...] 8. Não se verifica nenhuma ilegalidade manifesta ou abuso de poder no decreto prisional, de modo que não se mostra viável a superação da Súmula 691/STF e o conhecimento do writ.

9. Habeas corpus não conhecido. (HC 713.970/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Destaque-se, ainda, que
“a procrastinação do executado não torna pretéritas as prestações devidas e não pagas”
(RHC n. 150.592/PR, relator Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/10/2021).

Na hipótese,
observa-se a contemporaneidade do débito exequendo
informado no mandado de citação (R$ 5.073,31), porquanto alusivo aos alimentos devidos no curso da ação, notadamente aqueles vencidos em 2021 e 2022 (Id. 2746862 – fl. 04).

Ademais, é assente a orientação do STJ segundo a qual
a propositura de ação de exoneração de alimentos não impede a prisão do devedor, tampouco o advento da maioridade é suficiente para o rompimento da obrigação alimentar decorrente do parentesco
,
in verbis
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. SUPERVENIENTE PROPOSITURA DE AÇÃO EXONERATÓRIA. DECISÃO PROVISÓRIA SUSPENDENDO PAGAMENTO DA PENSÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. NÃO PREJUDICA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO É AUTOMÁTICA. SÚMULA Nº 358 DO STJ. CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR E DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO CURSO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 309 DO STJ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1
. A superveniente propositura de ação de exoneração de alimentos não torna ilegal o decreto de prisão fundado em anterior inadimplemento da obrigação alimentar e não obsta o prosseguimento da execução. Precedentes. 2. O advento da maioridade, por si, não é suficiente para o rompimento automático da obrigação alimentar decorrente do vínculo de sangue.
[...]. (RHC n. 79.070/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 9/3/2017.)

Com efeito, consoante entendimento do Tribunal da Cidadania, sumulado no verbete nº 358, “
o
cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”.

Sob esse prisma, a Corte Superior vem entendendo que
o afastamento da urgência
da verba alimentar
,
nos casos
em que o alimentando atinge a
maioridade civil,
prescinde de dilação probatória in
cabí
vel na via mandamental
:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU LIMINARMENTE A ORDEM. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. [...]
3. “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula 358/STJ). 3.1. Afastamento da necessidade e urgência da verba alimentar que somente poderia ser apurada mediante dilação probatória – incabível na via mandamental.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no HC n. 540.211/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

Na espécie, verifica-se que a alimentada ingressou com ação de alimentos em face do genitor/paciente após atingir a maioridade civil, tendo, ainda assim, logrado êxito no pedido, porquanto demonstrado o binômio possibilidade-necessidade.

Conforme se extrai de excerto da sentença proferida pela autoridade coatora, a alimentanda “
[...] possui ânimo em iniciar sua vida profissional, tendo inclusive sido aprovada no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), todavia, não pôde cursar ante sua fragilidade financeira
” (Id. 2746855 – fl. 4).

Inexiste, por outro lado, nos presentes autos, prova pré-constituída ou incontroversa apta a corroborar eventual modificação da situação econômica da credora, não havendo nenhuma evidência de que agora desempenha atividade remunerada ou tem capacidade de prover o próprio sustento.

Impossibilitada, nesse cenário, o afastamento da urgência dos alimentos, ante a deficiência da instrução do
habeas corpus
que, por possui cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite análise aprofundada dos fatos controvertidos.

Outrossim, em que pesem as alegações de inadimplemento involuntário e escusável, decorrente de infortúnio financeiro,
a ação mandamental não é a via adequada para aferir a capacidade econômica do paciente
, segundo entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO - INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - PRISÃO DETERMINADA POR JUIZ DE VARA DE FAMÍLIA – LEGALIDADE – SÚMULA 309 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR A INJUSTIÇA OU EXCESSIVIDADE DA EXECUÇÃO ALIMENTAR EM SEDE DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES – MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS QUE NÃO EXONERA AUTOMATICAMENTE O ALIMENTANTE NEM AFASTA A URGÊNCIA DA PRESTAÇÃO (SÚMULA 358/STJ). ORDEM DENEGADA. [...]
2.1.
O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ. 3. “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula 358/STJ). 3.1. Averiguar se os alimentandos não têm mais necessidade da prestação de alimentos é medida que demanda dilação probatória, estranha à via do remédio heróico, o qual necessita de prova pré-constituída, devendo essa alegação ser apresentada pelos meios processuais adequados.
4. Ordem denegada e, por consequência, revogada a liminar anteriormente deferida.
(HC n. 527.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 6/3/2020.)

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. SÚMULA N° 691/STF. DIFICULDADE FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N° 309/STJ. 1. Não é cabível habeas corpus em face de decisão singular de membro do Tribunal de origem, passível de agravo interno. Aplicação analógica da Súmula 691 do STF. Precedentes.
2. O habeas corpus não é o instrumento adequado para aferir dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ.
Precedentes. 3. Nos termos da Súmula nº 309 do STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo''. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no HC n. 486.524/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019.)

No caso, conquanto tenha o paciente trazido aos autos demonstrativos de débito (Id. 2746861 – fls. 04/12), não se mostram referidos documentos suficientes para revelar efetiva redução da capacidade contributiva.

Sobreleva notar que, mesmo após o indeferimento da liminar, inexistem indícios de que tenha realizado qualquer pagamento de verba alimentar, nem mesmo da quantia que alega ser possível adimplir.

Corroborada, nesse contexto, a procrastinação injustificada do paciente em honrar com a obrigação alimentar judicialmente imposta.

Por conseguinte,
não se verifica manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência de justa causa na decisão guerreada
, vez que esta ordenou, nos termos da norma de regência, a prisão do executado que deixou de pagar, de forma integral, o débito devido à alimentada, correspondente às três últimas parcelas antes do ajuizamento da ação, somados àqueles vencidos posteriormente, nos termos da Súmula n.º 309/STJ.

À míngua de lastro mínimo dos fatos narrados no remédio constitucional, não há como se afastar, nos estreitos limites procedimentais do
habeas corpus,
a legalidade do decreto prisional, sob pena de agravar o prejuízo à alimentada, que desde 2017 não percebe o valor dos alimentos fixados judicialmente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. HABEAS CORPUS". "WRIT" IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ART. 528, § 3°, DO CPC/15 E SÚMULA 309 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE E AUSÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE DA ALIMENTADA. QUESTÕES QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS NA VIA ESTREITA DO WRIT, POR DEMANDAR AMPLO REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(HC n. 746.420/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS PARCELAS VINCENDAS. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ART. 528, § 3°, DO CPC/15 E SÚMULA 309 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE OU DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL EM CURSO QUE NÃO OBSTAM A EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS VENCIDOS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
(RHC n. 118.832/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 18/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE (SÚMULA 691/STF). CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA. [...]
3. O habeas corpus é via imprópria para ampla dilação probatória acerca da capacidade do alimentante, exigindo a pronta comprovação da aventada ilegalidade por meio de prova pré-constituída.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no HC n. 633.149/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 6/5/2021.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, confirmo a decisão liminar e
denego
a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
.
EXECUÇÃO DE ALI
MENT
OS.
PRISÃO CIVIL.
ATUALIDADE DO DÉBITO
.
SÚMULA 309/STJ.
MAIORIDADE NÃO DESCONSTITUI
AUTOMATICAMENTE
A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SÚMULA Nº 358 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE E AUSÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE DA ALIMENTADA. QUESTÕES QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS NA VIA ESTREITA DO WRIT.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
.
HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1)
O deferimento da ordem de habeas corpus pressupõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir e vir das pessoas.

2)
Não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3)
A superveniente propositura de ação de exoneração de alimentos não torna ilegal o decreto de prisão fundado em anterior inadimplemento da obrigação alimentar e não obsta o prosseguimento da execução. Precedentes.

4)
O advento da maioridade, por si, não é suficiente para o rompimento automático da obrigação alimentar decorrente do vínculo de sangue.

5
)
O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ.

6
)

Ordem
denegada
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem de habeas corpus.